Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703241-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. F. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: M. S. G. APELADO: D. F. D E C I S Ã O Vistos e etc. Tendo em vista o comunicado do falecimento da parte recorrente, no ID 66231728, esta relatoria determinou a suspensão do processo por dois meses para possibilitar que fosse regularizado o polo ativo do recurso, com a habilitação dos herdeiros, ou do espólio. Ao ID 67758088 sobreveio pedido de prorrogação da suspensão, para permitir que a família da parte apelante providencie a abertura do inventário e assim a regularização do polo ativo. Defiro derradeiro prazo de 90 (noventa) dias de suspensão do processo, porquanto suficiente para a regularização da representação processual. Com a manifestação da parte ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator